Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740024-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Luziânia/GO. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisar se o agravante tem direito subjetivo de cumprir pena em unidade prisional na comarca onde reside sua família e estuda. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser direito subjetivo do réu o cumprimento da pena em unidade prisional mais próxima à sua família. 4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de vagas e superlotação do sistema prisional de Goiás, situação apta a justificar o indeferimento do pedido de transferência da execução penal para a cidade onde reside a família do apenado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, arts. 86 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 961.635/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2002650, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2017278, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1881513, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024. O recorrente alega violação aos artigos 10, 86 e 103, todos da Lei de Execução Penal, sustentando que a transferência para local distante inviabiliza a assistência material, moral e educacional assegurada pela lei, prejudicando a ressocialização, continuidade dos estudos e oportunidades de remição por estudo e trabalho. Assevera que a turma julgadora desconsiderou sua residência fixa no Estado de Goiás, vínculo educacional e familiar, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a lógica da execução penal. Finalmente, argumenta que não houve análise concreta da situação do recorrente, que difere de pedidos genéricos, pois comprovou domicílio, vínculo educacional e ausência de risco institucional. Alega que a negativa de vaga no sistema goiano foi genérica e baseada em documentos antigos, sem diligência atualizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 86 e 103, todos da Lei de Execução Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “foi expedido ofício à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás, no qual consignou-se expressamente (item 3) que a ausência de resposta “seria interpretada como impossibilidade de atendimento o pleito” (76383078, p. 454). Diante da ausência de manifestação, é razoável a conclusão de que não há vagas no sistema penitenciário do Estado de Goiás. Ademais, conforme indicado pela sentenciante, em data recente, a DGAP/GO respondeu o ofício expedido nos autos no 0002880-21.2018.8.07.0015, informando a superlotação das unidades prisionais do sistema penitenciário goiano (...) Ressaltamos que o sistema prisional do Estado de Goiás não dispõe de vagas para acolher o reeducando, pois está superlotada” (ID 77737650) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMOÇÃO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. BOLETIM INFORMATIVO REGISTRA ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas" (AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. 2. In casu, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade de manutenção do apenado na Penitenciária de Presidente Venceslau. Vê-se que a Secretaria de Administração Penitenciária, ao prestar informações, ainda salientou que o Boletim Informativo aponta envolvimento do ora agravante com facção criminosa (e-STJ fl. 42). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 215.414/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M